Tribunal: TJSP
Processo: 2009013-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Juízo de origem que indeferiu: a) o pedido do arrematante do bem constrito, que visa a constatação de danos ocorridos na propriedade por ele adquirida em hasta pública, antes de sua imissão na posse, bem como b) a reserva de valores do fruto da arrematação, para reparação do dano material a ser constatado. Necessidade de propositura de ação própria, pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Juízo de origem que indeferiu: a) o pedido do arrematante do bem constrito, que visa a constatação de danos ocorridos na propriedade por ele adquirida em hasta pública, antes de sua imissão na posse, bem como b) a reserva de valores do fruto da arrematação, para reparação do dano material a ser constatado. Necessidade de propositura de ação própria, pela parte interessada, para tal finalidade. Inviabilidade de apuração de eventuais danos verificados pelo arrematante no imóvel por ele adquirido, no bojo da execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.